Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751476-64.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a Agravada, no prazo de 5 dias, quanto à petição de ID 54774747, que informa o descumprimento da decisão de ID 54382181. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator